Tribunal: STF
Processo: HC 118236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. Estando em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que o pronunciamento impugnado desafie revisão criminal. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PENA – LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Ficando a pena abaixo dos 4 anos e não se tratando de réu reincidente, cabível é o exame da substituição da restritiva de liberdade pela de direitos.